Tribunal: TJDFT
Processo: 0013563-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013563-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 30426789 (honorários sucumbenciais). Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador